Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA E OS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE INJUSTA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A tutela pretendida pelo autor, ora agravante, destina-se, em síntese, a suspender o ato que o considerou inapto na fase de avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal.

2. Em razão da controvérsia entre o laudo da junta formada pela banca examinadora, que considerou o candidato inapto por apresentar lesão no ligamento cruzado anterior direito, e os 3 (três) relatórios médicos que acompanha a petição inicial, elaborados por especialistas em ortopedia e traumatologia, que declaram inexistir limitações para realização de atividades funcionais e profissionais, constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor, ora agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição, ou seja, pelo risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do candidato, o qual, após a devida instrução probatória, poderá eventualmente ser considerado apto a assumir o cargo.

3. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para, na linha do ato decisório que acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar suspensão do ato de eliminação do agravante do concurso público e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice.

4. Recurso conhecido e provido.